Tribunal: TJMT
Processo: 1023956-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023956-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ANTONIO DINIZ NERES CASTRO - CPF: 690.973.645-15 (EMBARGADO), ELLEN KALINE STROBEL MOREIRA WEIMER - CPF: 036.265.451-48 (EMBARGANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ELLEN STROBEL MOREIRA WEIMER, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº.

1023956.79.2022.811.0000, que: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), VENCIDO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE O DESPROVEU. (id. 175925195)

Sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso, eis que desconsiderou a principal prova existente nos autos, que é a Certidão de Inteiro teor da matrícula do imóvel (Id. 151605166 – Páginas 4 e 5) que prova a propriedade/domínio da Agravada/Embargante e prova também que houve a intimação do devedor fiduciante, ora Embargado, o qual se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem purgação do débito, razão pela qual houve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

Aduz que a certidão é documento mais que suficiente para provar que o Agravante/Embargado foi sim notificação para purgar a mora e não o fez.

Acrescenta que além do ponto omisso indicado acima, outro ponto omisso do Acórdão consiste na falta de apreciação de questão relevante para o deslinde da causa, que encontra amparo nos artigos: 1.223 e 1.228, ambos do Código Civil e o artigo 30 da Lei 9.514/1997.

Por fim, assevera que há no v. acórdão contradição, uma vez que as decisões desta Câmara e das demais Câmaras Cíveis deste Tribunal, assim como do Superior Tribunal de Justiça – STJ é uníssono o entendimento de que eventual alegação de nulidade do ato expropriatório não suspende a ordem de imissão da posse da atual detentora do domínio do imóvel, razão pela qual requer-se o provimento dos Embargos de Declaração.

Requer seja recebido e processado os presentes Embargos de Declaração em seu efeito modificativo/infringente; b) Sejam os presentes embargos providos para em seu efeito modificativo/infringente sanar a omissão em relação a existência de prova documental referente a intimação do Agravante/Embargado que o constituiu em mora, bem como para que sane a contradição aplicando o entendimento anterior do próprio relator, assim como das demais Câmaras Cíveis deste Tribunal para manter os efeitos da decisão que deferiu a liminar em favor da Agravada/Embargante nos autos principais, afastando a hipótese de ser necessária previa instrução dos autos, uma vez que a propriedade do imóvel é da Agravada e a ela deve ser conceida a posse.

Por fim, prequestiona as matérias em enfoque, abrindo-se a estreita via dos recursos excepcionais.

Contrarrazões. (id.177894666)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos. (id. 181417656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ELLEN STROBEL MOREIRA WEIMER, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1023956.79.2022.811.0000, que: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), VENCIDO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE O DESPROVEU. (id. 175925195), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – AÇÃO QUE DEVERÁ SER PROCESSADA SEM ORDEM DE LIMINAR DE DESPEJO, CONSIDERANDO A TESE ARGUIDA PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO LEILÃO/MORA, QUE DEVERÁ PASSAR PELO CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se a tese da agravante, deverá passar pelo crivo do contraditório, para segurança jurídica, tendo em vista que a agravante lá reside juntamente com sua mãe, já idosa. Assim, fica afastada a ordem de despejo.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Não há falar em contradição no v. acórdão, eis que conforme entendimento do STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024